Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-04.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019183-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 544.504.201-44 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIA CELIA DA SILVA - CPF: 003.747.318-29 (APELANTE), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (APELADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DA RÉ QUANTO ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR (ART. 6º, CDC), ESPECIALMENTE QUANTO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E TRECHO/ITINERÁRIO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO LESIVA NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA – MERO DISSABOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A situação sub judice constitui mero aborrecimento ou incômodo decorrente de uma falha na prestação de serviços, que não tem o condão de conduzir, analisando-se o caso concreto, à caracterização do dano moral, notadamente porque não representa, como dito alhures, ofensa a qualquer direito de personalidade das autoras.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019183-04.2018.8.11.0041

APELANTES: MARIA CELIA DA SILVA E SARA CRISTINA DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CELIA DA SILVA
e
SARA CRISTINA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra
.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando as autoras ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, fica a exigibilidade suspensa por serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, as apelantes relatam que os autos referem-se a falha na prestação de serviço da empresa apelada diante da propaganda enganosa, pois havia um cartaz fixado no guichê da aludida empresa em que informava o horário de funcionamento das 6hs às 20hs, contudo, ao chegarem no local para realizar a compra de passagens, encontrava-se fechado.

Narram que ligaram no atendimento ao cliente e foram informadas de que o atendimento se encerrava às 18hs e que o cartaz anexado no vidro do box da agência estaria errado.

Asseveram que foram obrigadas a procurar outra empresa de transporte de passageiros, porém a passagem da autora Maria Célia, pessoa idosa, estava disponível somente na empresa Motta e para o dia 28/12/2014 e não havia lugares disponíveis para as outras 8 (oito) pessoas e acabou viajando sozinha e que a autora Sara juntamente com as demais pessoas só conseguiu encontrar passagem para o dia 28/12/2014 na empresa Rotta.

Expõem que “
a reclamação administrativa foi solicitada à resposta formalmente ao protocolo de reclamação em 01 de março de 2015, e também em 12 de agosto de 2015 – para que fosse anexada a devida ação, e até o momento a solução administrativa da reclamação não foi finalizada e entregue as partes”
(sic)
.

Afirmam que “
a Requerida anexou horário de atendimento ao cliente, no entanto fecha muito antes do horário informado, trazendo com isso prejuízo ao consumidor pela informação errada”
(sic).

Alegam que
“pela ocorrência de todos os fatos da Reclamada em desfavor da Reclamante, vem o dano moral ser cristalino”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença, para dar procedência aos pedidos iniciais (id. 177246252).

O apelado apresentou contrarrazões em id. 177246254, requerendo a manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária (id. 177508650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA CELIA DA SILVA
e
SARA CRISTINA DOS SANTOS
ajuizou ação indenizatória em face da
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
, onde informaram que a autora

Maria Célia é idosa e que programaram uma viajem para a cidade de Campinas/SP para o mês de dezembro de 2014, juntamente com mais um grupo de 8 (oito) pessoas e o interesse da aquisição da passagem junto à empresa requerida era em razão da possibilidade de todos viajarem juntos.

Aduziram que as autoras já estavam informadas de que o horário de atendimento da agência seria das 6h às 20 horas, contudo, em 17/11/2014, às 19 horas, se dirigiram ao guichê da requerida, mas estava fechado e aguardaram por 40 (quarenta) minutos, sem sucesso.

Narraram que ligaram no atendimento ao cliente e foram informadas de que o atendimento se encerrava às 18 horas e que o papel anexado no vidro do box da agência estaria errado.

Asseveraram que foram obrigadas a procurar outra empresa de transporte, porém a passagem da autora Maria Célia estava disponível somente na empresa Motta para o dia 28/12/2014, não havendo lugares disponíveis para as outras 8 (oito) pessoas, tendo que viajar desacompanhada.

Expuseram que a autora Sara e o restante do grupo só conseguiram encontrar passagem para o dia 28/12/2014, na empresa Rotta.

Assim, por entenderem que houve falha na prestação de serviço pela empresa requerida, requereram a procedência da demanda para que a referida empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência.

Após regular processamento do feito, a magistrada sentenciante entendeu que houve “
falha na prestação da ré quanto às informações prestadas ao consumidor/autora”
(sic), contudo, diante da não comprovação do dano suportado pelas autoras, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já, adianto que
a sentença não merece reparos
.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da agência de viagem, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil. Tal responsabilidade somente é afastada mediante prova da culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Todavia, em que pese as alegações da parte autora-apelante, a despeito dos dissabores experimentados ao vivenciar a frustração de ter a autora Maria Célia viajado separadamente do grupo, este fato por si só, não configura situação geradora de danos morais, na medida em que não sofreu nenhuma lesão à sua honra, imagem ou integridade psíquica.

Desse modo, as apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da informação errônea prestada pela empresa apelada, não restou demostrado que sofreram com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Outrossim, percebe-se que a situação
sub judice
constitui mero aborrecimento ou incômodo decorrente de uma falha na prestação de serviços, que não tem o condão de conduzir, analisando-se o caso concreto, à caracterização do dano moral, notadamente porque não representa, como dito alhures, ofensa a qualquer direito de personalidade das autoras.

Da mesma maneira entendeu a magistrada sentenciante, de modo que reproduzo parte da sentença (id. 177246249) e adoto como razão a decidir:

“(...) Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora não é capaz de caracterizar o dano, vez que o fato de a autora Maria Célia ter viajado sozinha, não é, por si só, suficiente para tanto, eis que à época ela contava com 62 anos de idade (doc. anexo), não foi noticiado na inicial nenhuma limitação física ou a condição comprometida do seu estado de saúde, e não há nenhum impedimento legal do idoso viajar sozinho.

O deslocamento das autoras para a Rodoviária seria inevitável, vez que a viagem em grupo já era programada, como afirmado na inicial.

E observa-se também que a passagem da autora Maria Célia foi emitida pela empresa Motta em 17/11/2014 – dias dos fatos (Id. 13951559), enquanto que a autora Sara, juntamente com as demais pessoas, só adquiriram as passagens na empresa Rotas em 02/12/2014 (Id. 13951552), ou seja, ainda que a empresa ré estivesse aberta no horário informado e supostamente fosse adquirida a passagem pela autora Maria Célia em 17/11/2014, a viagem em grupo já estaria comprometida, até porque a empresa ré e as demais empresas Motta e Rotas poderiam vender os lugares disponíveis nesse intervalo.

Por isso, entendo que nesse caso suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial. (...)”

Diante disso, entendo que não restou demonstrado o alegado dano, de modo que não há reparos a fazer na sentença.

Guardadas as peculiaridades dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO DE 4 HORAS – REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRA AERONAVE COM CHEGADA NO DESTINO FINAL NO MESMO DIA - DEMORA NÃO EXCESSIVA -
MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Conforme entendimento do STJ,
incumbe a apelante comprovar minimamente o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual não se libertou. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade”.
(TJ-MT - AC: 10072812020228110007, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL USADO – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL, QUE ABRANGIA FALHAS DO MOTOR DO VEÍCULO – DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR INVESTIDO PELA ADQUIRENTE NO CONSERTO DO VEÍCULO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO LESIVA NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA
– PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Constatada a existência de falha no motor de automóvel dentro do prazo estipulado a título de garantia contratual, deve o vendedor ressarcir o valor investido pelo adquirente na reparação do defeito. II - A mera constatação de defeito mecânico em automóvel usado não configura abalo moral passível de compensação pecuniária”.
(TJ-MT - AC: 10274136920178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, em face das autoras serem beneficiárias da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023